Tribunal: TJMT
Processo: 1006790-47.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006790-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SONIA AMABILE MORO - CPF: 634.487.268-34 (EMBARGADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
–

ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios e se pretende a parte embargante rediscutir matéria já apreciada
.

2. Embargos
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

SONIA AMABILE MORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
opõe recurso de embargos de declaração (ID
287022374
),
objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
do ID
285086384
, proferid
o
no
Recurso de Apelação Cível,
que
deu
provimento ao recurso
,

para
reforma
r
a sentença de improcedência
e
condena
r
a embargante ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 61.425,40 (sessenta e um mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do diagnóstico da doença e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

Em suma, a
parte
embargante
alega

que há contradição no acórdão embargado, especificamente na conclusão de que a autora desconhecia as cláusulas limitativas da cobertura contratada.

Argumenta que
o certificado de seguro juntado aos autos, bem como o formulário de saúde preenchido no momento da adesão, evidencia
o conhecimento prévio e inequívoco da consumidora quanto às condições contratuais, inclusive sobre a abrangência e as limitações da apólice
, sendo eles desconsiderados
, resultando assim, no pronunciamento
contraditório
.

Sustenta, ainda, a ocorrência de
omissão quanto à aplicação da denominada “Taxa Legal”, introduzida pela Lei n
º
14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios para a correção monetária (IPCA) e juros moratórios (SELIC) em obrigações civis, à falta de estipulação contratual
, uma vez que,
por se tratar de norma de ordem pública, aplicável inclusive de ofício, e já vigente à data da publicação do acórdão, tal disciplina deveria ter sido observada.

Aponta
, também,
omissão quanto à análise da tese firmada no Tema 1.112 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos contratos de seguro de vida em grupo, o dever de informação acerca das cláusulas contratuais
,
inclusive as restritivas
,
recai exclusivamente sobre o estipulante.

Aduz
que, no caso concreto, o contrato fora intermediado por estipulante vinculado à FENAB, sendo inaplicável à embargante qualquer responsabilidade por eventual falha informacional
, sendo que com isso,
o acórdão deixou de apreciar essa tese.

Ademais,
afirma que o julgado incorreu em erro material quanto ao valor da cobertura contratada.
Defende
que, de acordo com os documentos que instruem os autos, o valor vigente à época do sinistro seria de R$ 57.840,95, e não o montante de R$ 61.425,40 fixado na condenação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso
, sanando o
s
vício
s
apontado
s
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
287283386
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006790-47.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARGADO:

SONIA AMABILE MORO

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a
qualquer um
dos
vícios
apontados.

A alegação de contradição quanto ao desconhecimento das cláusulas limitativas não procede. O acórdão analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e concluiu, de forma coerente, pela ausência de prova quanto à ciência das limitações contratuais pela parte autora. Não se verifica, portanto, qualquer incompatibilidade interna no julgado.

Também não se sustenta a suposta omissão relativa à aplicação de nova legislação superveniente. A decisão embargada fixou expressamente os índices de atualização e juros com base no regime jurídico
aplicável ao tempo do evento, afastando, com isso, a necessidade de reexame da matéria sob outra perspectiva normativa.

A invocação do Tema 1.112 do STJ é incabível nesta fase processual, por se tratar de tese não suscitada oportunamente. Ademais, o acórdão já delimitou corretamente a natureza contratual da relação jurídica, afastando, por consequência, a incidência do referido precedente.

Quanto ao suposto erro material relacionado ao valor da cobertura, não se verifica equívoco algum. O valor de R$ 61.425,40 foi extraído do certificado de renovação do seguro (ID
265041280
, p.2
), reconhecido pela própria embargante. A divergência alegada decorre de tentativa de
revaloração
da prova documental já apreciada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos.

Vejamos um fragmento d
o voto
que decidiu a questão posta nos autos,
in
verbis
:

“[...]
Necessário consignar, de início, que
o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3º, §2º, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor
, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na suposta ausência de

cobertura para o diagnóstico de carcinoma
basocelular
(neoplasia maligna de pele – CID

44.9), conforme laudo médico no ID 265041284, já que a contratação do seguro de vida BB

Seguro Vida Mulher, proposta nº 071869974, apólice de 13.268, é fato incontroverso (ID

265041283).

Embora a apelada defenda inexistir cobertura para o diagnóstico de

neoplasia maligna de pele, constata-se que razão não lhes assiste.

Isso porque, consoante se depreende da proposta de adesão ao seguro

de vida BB Seguro Vida Mulher, as coberturas contratadas foram (ID 265041283):

Observa-se das coberturas previstas na proposta de adesão que não há

nenhuma limitação no que se refere à cobertura para o diagnóstico de câncer.

Desta forma, não é possível admitir que após a contratação do seguro

se exclua a cobertura prevista na proposta de adesão em razão da existência de cláusula

limitativa, cláusula esta desconhecida pela apelada no momento da contratação.

É sabido que a limitação da cobertura é permitida pela legislação

vigente, no entanto, sua plena eficácia depende da correta prestação de informação ao

consumidor, para que este possa ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se,

conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico.

Por este motivo
as cláusulas contratuais que estabelecem restrições

de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o

consumidor ter plena ciência delas no momento que antecede o aperfeiçoamento da relação

contratual, não podendo ser interpretadas, extensivamente, em prejuízo do consumidor.

Ora, a informação sobre produtos e serviços disponibilizados no

mercado pelos fornecedores deve ser
direcionada aos consumidores de forma clara e

adequada por ser um direito básico, conforme previsão do artigo 6º, inciso III, da Lei

Consumerista.

[...]

As disposições contratuais devem estar em harmonia e conformidade

com os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual
a

negativa de cobertura securitária sob o argumento de que não há cobertura para o diagnóstico

de carcinoma
basocelular
(neoplasia maligna de pele), contraria a própria natureza da vença

e caracteriza a abusividade da cláusula excludente.

Deveras,
a inexistência de informação acerca da limitação de

cobertura no momento da contratação caracteriza falha no dever geral de informação imposto a requerida, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu

sentido e alcance pelo consumidor acerca da cobertura contratada, impõe-se a aplicação de

interpretação mais favorável, conforme a regra do artigo 47 do CDC.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que a

requerida não ofertou à apelante às informações necessárias acerca das restrições e

limitações existentes às coberturas contratadas, incorreu em violação ao artigo 46 do CDC,

vejamos:

[...]

Portanto, demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por

inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no dever de informação, a

responsabilização pelo pagamento da indenização securitária é a medida que se impõe,

devendo ser reformada a sentença recorrida. [...]”
(ID 280079368, p.3/6)
(
g.n
.)

In
casu
, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o
s
aludido
s
vício
s
sobre qualquer ponto da lide.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais ou constitucionais
que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025